Tribunal: TJDFT
Processo: 0741336-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. DANOS MORAIS. INJÚRIA RACIAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEIS E CRIMINAIS. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OITIVA DE TESTEMUNHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Gratuidade de justiça deferida à parte recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 51, II, da Lei n.o 9.099/95, por entender estar presente prejudicialidade externa (necessidade de apuração de ilícito penal) e ser incompatível com o procedimento sumaríssimo a suspensão processual nos moldes do art. 315 do Código de Processo Civil.
3. Da análise da petição inicial, observa-se que a autora moveu ação em busca de reparação por danos morais, os quais decorreriam de injúria racial praticada pela ré. Verifica-se, ainda, que juntou documentos escritos e gravações em vídeo que se prestariam a demonstrar o ocorrido.
4. Na contestação, a ré não nega ter discutido com a autora e ter proferido “palavras de calão”, mas justifica que teria agido em retorsão imediata. Afirma que terceira pessoa teria presenciado toda a discussão, razão pela qual postulou a sua oitiva como testemunha. Defende não estar caracterizado o dano moral indenizável.
5. A existência de procedimento criminal para apurar a ocorrência do crime de injúria racial (art. 140, § 3o, do CP), ainda pendente de resolução, não impede o prosseguimento e julgamento de demanda cível que busca reparação por danos morais pelo mesmo fato, notadamente diante da independência das esferas cíveis e criminais (art. 935 do Código Civil) e da constatação de que a ré não nega a ocorrência da discussão com a autora.
6. Nesse sentido: “O arquivamento de procedimento criminal por falta de justa causa e que objetivava a apuração de crime de injúria racial, não produz qualquer reflexo na esfera cível, em razão da independência das respectivas instâncias (art. 935, do Código Civil).” (Acórdão 1097220, 20160110582363APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: 905/910).
7. Cabe, no presente feito, perquirir se os fatos que restarem comprovados dão ensejo à responsabilização civil da ré nos moldes pretendidos pela autora.
8. Necessária a dilação probatória na espécie, inclusive com a oitiva das testemunhas indicadas pelas partes, a fim de que se possa esclarecer o contexto em que ocorridas as agressões verbais e, na eventualidade da condenação, embasar o arbitramento do quantum indenizatório.
9. Inviável aplicar a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento.
10. Por todo o exposto, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem, é medida que se impõe.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o regular prosseguimento do feito.
12. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.